Tribunal: TJES
Processo: 0000008-26.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora; Liberação ou Descarte de OGM (Organismo Geneticamente Modificado) - Biossegurança
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000008-26.2021.8.08.0039

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
S
:
REGINALDO ALVES DE ASSIS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - PENAL - PROCESSO PENAL - CRIME AMBIENTAL - PROVA DA MATERIALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE AUTORIA - TESE DA DEFESA NÃO REBATIDA NOS AUTOS - IN DUBIO PRO REO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão da materialidade restou sobejamente demonstrada nos autos, conforme provas do laudo pericial produzido, bem como pela vistoria no local dos fatos;

2.
A certeza da autoria não restou demonstrada com o rigor que exige a seara penal, posto que as testemunhas ouvidas em juízo, todas, foram unânimes em dizer que o evento - fogo - originou-se de propriedade vizinha, o que afasta a hipótese de autoria
.

3.

O

exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E A ESTE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-26.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINALDO ALVES DE ASSIS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000008-26.2021.8.08.0039

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
S
:
REGINALDO ALVES DE ASSIS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 38-A E ART. 41 DA LEI 9.605/98. QUEIMADA ORIUNDA DE PROPRIEDADE DIVERSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o apelado da acusação de crimes ambientais tipificados nos arts. 38-A e 41 da Lei 9.605/98, por supostamente ter causado queimada com danos a vegetação e áreas protegidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve definir se o acervo probatório permite concluir que o fogo, que causou danos ambientais, foi originado na propriedade do apelado, de modo a justificar sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas testemunhais apresentadas pela defesa indicam que a origem do fogo ocorreu em propriedade diversa, sem envolvimento direto do apelado no início da queimada.
4. As testemunhas da defesa afirmaram que o fogo adentrou a propriedade do apelado de forma incontrolada, prejudicando lavouras e mata em regeneração, mas sem comprovação de que ele foi o responsável pelo início do incêndio.
5. O depoimento dos policiais, apresentado pela acusação, não trouxe elementos conclusivos, uma vez que eles não recordavam os detalhes do evento devido à frequência de incidentes semelhantes na região.
6. Diante da ausência de prova incontroversa e firme sobre a autoria direta do apelado, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Para a condenação em crime ambiental, exige-se prova cabal de que o agente praticou ou foi responsável direto pela ação lesiva ao meio ambiente, sob pena de absolvição fundamentada no princípio in dubio pro reo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica indicada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000008-26.2021.8.08.0039

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
S
:
REGINALDO ALVES DE ASSIS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de fls. proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de
Pancas
/ES
,
que julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal
para

absolver
o recorrente
da imputação quanto a prática do delito tipificado no art. 38-A e 41, ambos da Lei 9.605/98.

Foi apresentado recurso de apelação às fls. 114/117, onde o Ministério Público sustenta a necessidade de reforma, afirmando que as provas foram contundentes para demonstrar a ocorrência do delito, estando presente a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, devendo a pretensão estatal ser julgada procedente.

Em sentido contrário a pretensão ventilada no recurso, a defesa se posta no sentido de ser confirmada a sentença, posto que as provas, conforme apurado nos autos, não demonstram a autoria do delito mencionado na denúncia.

A Procuradoria, nos termos do evento de número 8304103, afirma que a sentença deve ser revista nos exatos termos mencionados pelas razões recursais, dando-se total provimento ao apelo manejado.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Já sinalizo que, após observar os termos do presente feito, não encontro elementos hábeis a reforma da sentença, embora presente materialidade do delito, tanto no que tange ao art. 38-A quanto ao artigo 40, ambos da Lei 9.605/98.

Entendo que, pelo laudo apresentado, houve sim lesão ao meio ambiente, bem como restaram demonstradas as consequências do evento oriundo de queimada.

Entretanto, as testemunhas de defesa apresentadas, mencionaram que, em relação ao evento, o fogo teve origem em propriedade diversa, não tendo sido originário do local averiguado.

Repriso os elementos de convicção apresentados pelo magistrado quando fixou a absolvição do recorrido, ao afirmar que, em audiência, as testemunhas de defesa se posicionaram no sentido de terem ciência dos fatos, de que, inclusive a Polícia Ambiental esteve no local, mas a origem do evento, do fogo que se alastrou por aquele local teve origem diversa e, quanto a este fato não se fizeram provas em sentido contrário.

Aos depoimentos prestados pela defesa, em sua essência, assim transcreveu o magistrado em sentença:

Aldo Machado de Oliveira - testemunha: que mora na região desde sempre, que da casa dele consegue ver a terra de Reginaldo; se lembra do fato; (..) que o fato surgiu e entrou na terra do Reginaldo, na lavoura velha e subiu pra mata; ( ... ) quando cortou as árvores o fogo já tinha matado as árvores; que depois do fogo ele fez a limpeza da área e tirou essa árvores; onde era lavoura ele plantou, onde era mata ficou.

Genilson José Sobrinho - testemunha: que mora na região há uns 40 anos; que a queimada começou na propriedade vizinha; que acha que o acusado cortou as árvores que pegaram fogo; que tem certeza que a área que pegou fogo era área de café abandonado. ( ... ) que sabe que teve Polícia Ambiental Iá na época dos fatos, que colheu os elementos ( ... )

Geraldo Alberto Barbosa de Oliveira - testemunha: conhece o acusado desde novo; mora na região; que se lembra da queimada que velo da outra propriedade, que o IocaI onde pegou fogo era uma lavoura velha de café, foi ate na beira da mata; depois entrou um maquinário para limpar a área; ( ... ) o fogo tinha atingido as árvores e só depois que foram derrubadas (..); soube que teve polícia
.

A
o passo que, após análise das provas apresentadas pela acusação, conforme bem afirma o Ministério Público em suas razões, estas estão ligadas ao depoimento dos policiais que fizeram a autuação que consta em sede policial, mas, em sentido contrário a jurisprudência pátria, afirmaram que não se lembravam dos fatos e que esses eventos são comuns na região.

Neste sentido, o que se encontra de "prova" nos autos e judicializada, é a versão da defesa de que houve sim queimada oriunda de outra propriedade, bem como a existência de danos no local, inclusive quanto as madeiras, mas de origem diversa daquela imputada na peça de ingresso.

Certo é que a prova contida no Inquérito Policial é irrepetível e que não desconsidero a existência do laudo que goza de presunção de veracidade, mas judicializada a questão, restou apresentada prova pela defesa no sentido de que efetivamente houve fogo na propriedade e que esta atingiu uma área que era do acusado, mas, ao final, que a origem do fogo proveio de local diverso da propriedade do recorrido, o que afasta as tipificações normativas apresentadas na denúncia, já que não fora, ao tempo dos fatos, o recorrido que deflagrou o fogo, tampouco prejudicou as árvores que estavam em franco estágio de recuperação.

Nesse diapasão, a condenação só deve preponderar em firme acervo probatório, que deve trazer elementos capazes de formar a convicção do magistrado, sem qualquer dúvida, não sendo a hipótese em julgamento, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto

03